Tribunal: TJMT
Processo: 1007420-76.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007420-76.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THAMARA KAROLYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 035.860.541-57 (APELANTE), FABIO SOUZA SANTANA - CPF: 929.406.501-44 (ASSISTENTE), DIEGO ANTONIO ALVES LEITE - CPF: 043.924.741-19 (ASSISTENTE), PIERRE HAKIMEH - CPF: 013.207.239-42 (VÍTIMA), PIERRE HAKIMEH - CNPJ: 22.405.533/0001-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Estelionato. Desclassificação da qualificadora da fraude eletrônica. Regime inicial semiaberto. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, em continuidade delitiva (art. 171, § 2o-A, c/c art. 71, ambos do CP), imputando pena de
6
anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, além de 18 dias-multa e reparação de danos no valor de R$ 2.848,28. A
defesa
requereu a desclassificação da qualificadora, a aplicação do cúmulo material em detrimento da continuidade delitiva, a fixação de regime prisional mais brando, a redução da pena de multa e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questões em discussão

2.
Há cinco questões em discussão:

(i) definir se a conduta da ré se
subsume
ao estelionato simples ou ao qualificado pela fraude eletrônica;

(
ii
) examinar a possibilidade de substituição da continuidade delitiva pelo cúmulo material;

(
iii
) verificar a adequação do regime inicial fechado frente às circunstâncias do caso;

(
iv
) avaliar a possibilidade de redução da pena de multa;
e

(v) apreciar o direito da ré de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3.
A fraude praticada consistiu no envio de comprovantes falsos de pagamento via
WhatsApp
após consumo presencial em restaurante, sem o uso de dados sensíveis obtidos eletronicamente, o que afasta a incidência da qualificadora da fraude eletrônica prevista no § 2o-A do art. 171 do CP.

4.
O pedido de aplicação do cúmulo material em vez da continuidade delitiva não merece acolhimento, pois a própria defesa, em alegações finais, postulou o reconhecimento da continuidade, e os requisitos objetivos e subjetivos do art. 71 do CP estão presentes.

5.
A pena definitiva foi fixada em
2
anos e 3 meses de reclusão, diante da desclassificação para estelionato simples, com regime inicial semiaberto, considerando a reincidência e circunstância judicial desfavorável.

6.
A pena de multa fixada em
1
8
dias-multa à razão mínima legal mostra-se proporcional à pena privativa de liberdade e compatível com a capacidade econômica da ré, não sendo cabível sua redução.

7.
O indeferimento do pedido de recorrer em liberdade deve ser mantido, uma vez que subsistem os fundamentos que justificaram a manutenção da prisão preventiva, especialmente a reincidência e o risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido para desclassificar o crime de estelionato qualificado para estelionato simples e redimensionar a pena para
2
anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de
1
8
dias-multa e manutenção da reparação civil fixada em R$ 2.848,28.

Tese
s
de julgamento:
"1. A utilização de aplicativo de mensagens apenas como canal de envio de comprovantes falsos de pagamento, sem a obtenção de dados sensíveis da vítima, não caracteriza a qualificadora da fraude eletrônica prevista no § 2o-A do art. 171 do CP. 2. A continuidade delitiva exige requisitos objetivos e subjetivos, sendo inaplicável o cúmulo material quando presentes as condições legais.
3
. O regime semiaberto é compatível com pena inferior a quatro anos, mesmo em caso de reincidência, quando presentes circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis. 4. A pena de multa deve ser fixada em conformidade com os critérios do art. 68 do CP, respeitada a proporcionalidade com a pena corporal e a capacidade econômica do réu. 5. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando persistentes seus fundamentos, notadamente em casos de reincidência e risco de reiteração delitiva."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, § 2o, b e c; 68; 71;
171, caput
e § 2o-A; CPP, art. 312.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 611.881/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.11.2021; TJMT,
N.U 1009702-44.2023.8.11.0040,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal,
j.
17
.
10
.
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thamara
Karolyne
Ferreira da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1007420-76.2025.8.11.0003, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que a condenou pela prática do delito de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, em continuidade delitiva (art. 171, § 2o-A, c/c art. 71, do Código Penal), por seis vezes, impondo-lhe a pena de
6
(seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, bem como o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Além disso, foi fixado o valor de R$ 2.848,28 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos) para a reparação dos danos materiais causados à vítima (ID 298295460).

A apelante, com fundamento nas razões constantes no ID 298295479, requer a reforma da sentença para: (i) afastar a qualificadora da fraude eletrônica, desclassificando a conduta para o tipo simples do art. 171, caput, do Código Penal; (
ii
)
e,
subsidiariamente, pugna pela aplicação do cúmulo material, em detrimento da continuidade delitiva, por ser supostamente mais
benéfico; (
iii
) a fixação de regime prisional mais brando (aberto ou semiaberto); (
iv
) a redução da pena de multa ao mínimo legal; e (v) a concessão do direito de recorrer em liberdade. Por fim,
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões constantes no ID 298295481, o Ministério Público manifesta-se pelo de
sprovimento do presente recurso;
linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer constante no ID 311948371.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

A denúncia, constante no ID 298295431, narra os fatos desta forma:

[...]
1o FATO – ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA EM CONTINUIDADE
DELITIVA

Entre os dias 19 de fevereiro de 2025 a 11 de mar
ç
o de 2025, nesta cidade de Rondonópolis, a denunciada
THAMARA

Karolyne
Ferreira da Silva, agindo em continuidade delitiva, obteve para si, por
5
(cinco) vezes, vantagem ilícita, em
prejuízo
do restaurante
Tarboosh

Bistro
, no valor total de R$ 2.848,28 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), induzindo e mantendo o proprietário Pierre
Hakimeh
em erro, mediante fraude eletrônica.

2o FATO – TENTATIVA DE ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA

Consta, ainda, que no dia 15 de mar
ç
o de 2025, nesta cidade de Rondonópolis, a denunciada
THAMARA

Karolyne
Ferreira da Silva tentou obter para si vantagem
ilícita
, mediante fraude eletrônica, consistente no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em
prejuízo
do restaurante
Tarboosh

Bistro
, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

HISTÓRICO DOS FATOS

Com base nas investigações, a partir de fevereiro de 2025, a acusada passou a frequentar o restaurante
Tarboosh

Bistro
, de propriedade da vítima Pierre
Hakimeh
.

Constatou-se que a acusada realizava pedidos de refeições e, utilizando os dados bancários fornecidos pela vítima, apresentava comprovantes falsos de transferência via PIX no
WhatsApp
do estabelecimento comercial, induzindo o proprietário e os funcionários a erro.

Valendo-se desse modo de execução a denunciada praticou as condutas nas seguintes datas:

1
) Em 19/02/2025; valor da consumação: R$ 343,33 (trezentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos);

2
) Em 25/02/2025; valor da consumação: R$ 591,55 (quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos); 3) Em 01/03/2025; valor da consumação: R$ 839,00 (oitocentos e trinta e nove reais);

4
) Em 06/03/2025; valor da consumação: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);

5
) Em 11/03/2025; valor da consumação: R$ 343,90 (trezentos e quarenta e três reais e noventa centavos).

Após essa sequência de fraudes, a vítima constatou que os valores das consumações da denunciada não foram debitados em sua conta. Ao procurar a agência bancária, descobriu que os comprovantes PIX enviados pela denunciada eram falsos.

No dia 15 de maro de 2025, a denunciada voltou a agir, mas desta vez de forma diferente.

Nessa ocasião, a acusada abordou a vítima propondo uma transferência de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sob a condição de receber R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie. A vítima aceitou a proposta, mas, assim como nas vezes anteriores, a acusada apresentou um comprovante de transferência falso, o que desta vez foi percebido.

Quando a denunciada retornou ao estabelecimento para receber o dinheiro, a vítima acionou a
Polícia
Militar, que compareceu no local e a prendeu em flagrante. [...].

Destaques no original.

O art. 171 do Código Penal estabelece que o crime de estelionato se
materia
liza
quando o agente pretende “
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou
qualquer outro meio fraudulento
”.

Aliás, dissertando sobre os elementos constitutivos da norma penal incriminadora, acima reproduzida, Guilherme de Souza
Nucci
assim se manifesta:

[...]
Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro. Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito
em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences
. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto,
a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima
permanea
na situação de erro na qual se envolveu sozinha
. [...].
(In Código Penal Comentado, 11. ed. Forense: Rio de Janeiro, p. 770).
Desta
quei
.

Sendo assim, para a configuração do crime de
estelionato simples
é obrigatório o preenchimento de quatro requisitos: (i) obtenção de vantagem ilícita; (
ii
) causar prejuízo a outrem; (
iii
) uso de ardil ou qualquer outro meio fraudulento; e (
iv
) enganar alguém ou a levá-lo a erro.

Já o
delito qualificado pela fraude eletrônica
, previsto no art. 171, § 2o-A, do Código penal,
“a fraude é cometida com a
utilização de informações fornecidas pela vítima
ou por terceiro
induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo
.”
Negritamos.

E, para a incidência da citada qualificadora, é necessário observar os seguintes requisitos: (i)
meio eletrônico
, a fraude deve ser praticada por rede de computadores, dispositivos eletrônicos ou qualquer outro meio digital (e.g., celular, e-mail, site falso, aplicativo de mensagem, rede social); (
ii
)
dolo específico,
o agente deve ter a intenção de induzir ou manter alguém em erro, com o fim de obter vantagem ilícita, causando prejuízo patrimonial à vítima ou terceiro; (
iii
)
obtenção ou uso de dados eletrônicos,
o criminoso se vale de dados fornecidos pela vítima (engenharia social, links falsos,
phishing
, etc.) ou extraídos de terceiros para promover a fraude.

A defesa pugna pelo afastamento da qualificadora da fraude eletrônica, ao argumento de que a norma penal exigiria que o meio eletrônico fosse utilizado para a obtenção de dados sensíveis da vítima, e não meramente como canal de comunicação para a prática do golpe.

No caso, o referido pedido merece acolhimento, pois,
para a incidência da citada qualificadora, é necessário (i) que a fraude seja praticada por rede de computadores, dispositivos eletrônicos ou qualquer outro meio digital; (
ii
) que o agente tenha a intenção de induzir ou manter alguém em erro, com o fim de obter vantagem ilícita, causando prejuízo patrimonial à vítima ou terceiro;
(
iii
) obtenção ou uso de dados eletrônicos,
o criminoso se vale de dados fornecidos pela vítima ou extraídos de terceiros para promover a fraude.

Dessa forma
, a fraude eletrônica só se completa se a fraude ocorre com a utilização de dados repassados pelas vítimas por meio eletrônico, pois, como consta do tipo penal, só ocorre o tipo qualificado
"se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.
"

E
, verifica-se que
a apelante frequentava presencialmente o restaurante, realizava consumo real e, posteriormente, enviava comprovantes falsos de pagamento via
WhatsApp
. O aplicativo de mensagens foi utilizado apenas como meio de comunicação para enviar os comprovantes fraudulentos, não como instrumento para obtenção prévia de dados sensíveis da vítima.

Confirmando o entendimento,
este Tribunal de Justiça
decidiu que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS.ESTELIONATOQUALIFICADOPELAFRAUDEELETRÔNICA. NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO.DESCLASSIFICAÇÃOPARAESTELIONATOSIMPLES. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações contra sentença penal condenatória que imputou aos recorrentes a prática do crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica, com imposição
de penas privativas de liberdade e multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da representação da vítima pessoa jurídica; (
ii
)
examinar a constitucionalidade do § 2o-A do art. 171 do CP; (
iii
) discutir a subsunção típica das condutas ao estelionato qualifica doou simples;
(
iv
) reavaliar a dosimetria da pena aplicada e, (v) analisar a pertinência de medidas
despenalizadoras
após desclassificação do tipo penal.

III. Razões de decidir

3. A representação por gerentes da vítima pessoa jurídica é válida e suficiente para configurar a condição de procedibilidade.

4. O § 2o-A do art. 171 do CP é constitucional, por se tratar de qualificadora dependente do tipo fundamental descrito no caput, não havendo violação ao princípio da legalidade.

5. Os réus foram devidamente identificados como autores do crime, com base em confissão, reconhecimento de coautoria, documentos e depoimentos em juízo.

6. O valor obtido ilicitamente afasta a aplicação do princípio da insignificância.

7. A fraude se deu por envio de comprovantes falsos de PIX, e não por indução remota da vítima a fornecer informações; ausente, portanto, a elementar da fraude eletrônica qualificada.

8. Redimensionadas as penas em razão da desclassificação do tipo penal.

9. Justifica-se a remessa ao Ministério Público para eventual proposta de ANPP ou suspensão condicional do processo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos parcialmente providos para desclassificar o crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica(§ 2o-A do art. 171 do CP) para estelionato simples (caput do art. 171 do CP), com readequação das penas. Remessa determinada ao Ministério Público para manifestação quanto à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal ou de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos legais.

Tese de julgamento:

“
1. A representação em crime de estelionato praticado contra pessoa jurídica pode ser formulada por seus gerentes, não exigindo formalidade específica.

2. O § 2o-A do art. 171 do CP é constitucional e constitui qualificadora dependente do tipo penal básico.

3. Não incide a qualificadora da fraude eletrônica(§ 2o-A do art. 171 do CP) quando a fraude ocorre por meio do envio de comprovante falso de PIX em ambiente presencial ou sem indução remota da vítima a fornecer dados sensíveis, hipótese em que a conduta
subsume-se
ao estelionato simples.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput e § 2o-A; CPP,
arts
. 24, 28-A e 38.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.907.967/RS, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, 25/6/2025,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.258.510/SC, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, 6/5/2025; TJMT, AP n. 1001440-55.2024.8.11.0013, Desembargador Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, 08/08/2025; TJDF, RESE n. 0706566-24.2020.8.07.0010, Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, Terceira Câmara Criminal, 19/08/2021; TJSP, AC n. 1547176-37.2022.8.26.0451, Desembargador
Tetsuzo

Namba
, Décima Primeira Câmara Criminal, julgado 10-05-2024.

(N.U 1009702-44.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

Destaquei.

Destarte, os elementos de prova constantes nos autos demonstram, de forma inequívoca, que a conduta da apelante se amolda ao tipo penal do estelionato simples (art. 171, caput, do Código Penal), e não à sua forma qualificada pela fraude eletrônica (§ 2o-A).

Noutro viés, a
defesa postula, de forma subsidiária e inovadora, a aplicação do cúmulo material em detrimento da continuidade delitiva, por entender ser mais benéfico à ré.

A pretensão
, contudo, não merece prosperar.

Conforme bem
apontado
pelo Ministério Público, a própria defesa, em sede de alegações finais (ID 298295459), postulou expressamente o reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os fatos, o que foi acolhido na sentença condenatória. Ausente, portanto, o interesse recursal quanto ao ponto, por evidente ausência de prejuízo.

Ademais, a aplicação analógica do art. 70, parágrafo único, do Código Penal (concurso formal impróprio) ao crime continuado (art. 71 do CP) não possui amparo legal ou jurisprudencial.
São
institutos de natureza diversa e com regramentos próprios, razão pela qual não se admite tal transposição.

No caso, estão presentes todos os
requisitos objetivos e subjetivos da continuidade
delitiva
:
pluralidade de condutas (seis crimes de estelionato), da mesma espécie, praticadas em condições semelhantes de tempo (entre 19/02/2025 e 15/03/2025), lugar (Rondonópolis/MT) e modo de execução (envio de comprovantes falsos via aplicativo
WhatsApp
, sempre contra a mesma vítima).

A fração de aumento fixada em 1/2 (metade), pela magistrada sentenciante, mostra-se adequada e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que adota critério objetivo para a dosimetria do aumento, considerando o número de infrações. Assim, tendo sido praticados seis delitos, revela-se escorreita a exasperação em metade.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento da continuidade delitiva exige, além dos requisitos objetivos, a presença de elemento subjetivo consistente na unidade de desígnios ou dolo global entre os crimes parcelares, consoante se extrai
do julgado a seguir transcrito
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÊS ROUBOS MAJORADOS. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS COM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (AUSÊNCIA DE DOLO GLOBAL). PLEITO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO EM FACE DA TEORIA OBJETIVA PURA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL INTERPRETADO PELO STJ À LUZ DA TEORIA MISTA. EXIGÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS CRIMES PARCELARES. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A ficção jurídica do crime continuado, pautada em razões de política criminal, autoriza o magistrado a deixar de aplicar as penas correspondentes aos crimes parcelares isoladamente para considerar como se um único delito tivesse sido praticado pelo agente e, assim, aplicar o sistema da exasperação da pena.

2.
Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal.

3. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares
.

4. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que não está presente o requisito subjetivo necessário à caracterização do aludido instituto penal, já que o Réu não teria agido com o ânimo de cometer um roubo em continuação do outro.

5. Dessa forma, ante o necessário reexame fático, é inviável no espectro de cognição do habeas corpus avaliar a conduta do Agravante, a fim de reconhecer a ficção jurídica da continuidade delitiva, uma vez que é imperativo aferir o elemento anímico do agente e concluir se o comportamento humano voluntário foi psiquicamente direcionado a finalidades autônomas ou se há dolo global entre os delitos parcelares.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 611.881/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16.11.2021 e publicado no
DJe
25.11.2021)
Desta
quei.

Dessa forma, tendo sido corretamente reconhecida a continuidade delitiva e aplicadas as balizas fixadas pela jurisprudência pátria, não há reparos a serem feitos na sentença.

Logo
, quanto à postulação subsidiária de aplicação do cúmulo material, cumpre rememorar que a ficção jurídica da continuidade delitiva foi concebida por razões de política criminal, justamente para evitar a soma aritmética das penas decorrentes do concurso material e, consequentemente, o cumprimento perpétuo de sanções, conferindo à execução penal caráter mais humanizado e compatível com os princípios da razoabilidade e da ressocialização do condenado.

Assim, deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva, tal como fixado no
decisum
condenatório.

A apelante requer, ainda, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando que o fechado. Assim, tendo sido reconhecida a desclassificação para o delito de estelionato simples, passo à re
adequação da dosimetria da pena da seguinte forma:

A pena abstratamente cominada para o delito previsto no art. 171, do Código Penal é de
1
(um) a 5 (cinto) anos reclusão e, multa.

A
culpabilidade
da ré é normal à espécie, nada tendo a valorar; a ré registra
antecedentes
,
já que possuía na época dos fatos em apuração, ao menos 3 (três) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no7000409-37.2023.8.09.0093, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 5143259-06.2023.8.09.0011 para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de no 5697712-25.2022.8.09.0011 será considerada como circunstância agravante da reincidência.

E
nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime; as
circunstâncias
são normais
a
espécie
;
consequências

a meu ver não transcendem da normalidade;
comportamento da vítima

em nada contribuiu para a atividade criminosa.

Dessa forma,
considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 04 (quatro) anos (48 meses), que divididos por
8
, resulta em 06 (seis) meses, para cada circunstância negativa, fixo a pena base do delito definido em
1
(
um
) ano
e
6 (seis) meses de reclusão
e, pagamento de
1
2
(
doze
) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que
existe a circunstância atenuante da
confissão espontânea

(CP, art. 65, II,
d). Entretanto,
v
islumbra-se, ainda, a
agravante da reincidência, visto que a ré foi condenada pela prática do delito de estelionato nos autos n. 5697712-25.2022.8.09.0011 que está juntado aos autos da execução penal no 7000409-37.2023.8.09.0093, em trâmite n
a
Comarca de Rondonópolis/MT.

Por essa razão,
a citada atenuante deverá ser compensada com a agravante da reincidência, motivo pelo qual
se mantém
a pena no patamar
01 (um) ano e
6
(seis) meses de reclusão e, pagamento de 1
2
(
doze
) dias-multa
.

Na terceira fase,
reconheço a continuidade delitiva entre os seis crimes de estelionato e considerando
o número de infrações, aplico a fração de 1/2 (metade), resultando na pena final de
2
(dois) anos e
3 (três) meses de reclusão, bem como o pagamento de

1
8
(
dezoito
)
dias-multa
,
à razão de 1/30
(um trigésimo)
do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Destarte,
tendo em vista o quantitativo da pena que foi aplicada a apelante, aliada à existência circunstância judicial desfavorável à sua pessoa e ao fato dela ser
reincidente, fixo
o regime de cumprimento da sanção para inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, b, e c, do Código Penal.

Por derradeiro,
a
apelante pleiteou a concessão do direito de recorrer em liberdade
. En
tretanto, a sentença condenatória deve permanecer inalterada nesse ponto também, tendo em vista que el
a
ficou pres
a
durante toda a instrução processual e o regime inicial que lhe foi estabelecido é o fechado; isso sem contar que no decreto condenatório ficou esclarecido que os requisitos para a manutenção da sua prisão preventiva ainda estavam presentes, considerando que se trata de acusad
a
reincidente, remanesce
ndo
a necessidade de se preservar a ordem pública para evitar sua reiteração delitiva.

Por fim
, não merece guarida o pleito d
a
apelante objetivando a redução da pena de multa, porque o
quantum
dos dias-multa imposto a sua
pessoa é equivalente àquele atribuído à sua pena privativa de liberdade, atendendo, desse modo, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Ademais, o valor unitário da pena pecuniária foi estabelecido na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a sua capacidade
econômica.

Em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n. 33, nos seguintes termos:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No que tange ao prequestionamento deduzido pela apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer da P
rocuradoria-Geral de Justiça,
dou
parcial
provimento
ao recur
so de apelação interposto por
Thamara
Karolyne
Ferreira d
a Silva
,
para desclassificar a conduta criminosa para o delito de estelionato simples e, por conseguinte, readéquo a pena para
2
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto,
bem como o pagamento de
1
8
(
dezoito
)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Além disso, mantenho o valor de
R$ 2.848,28 (dois mil
,
oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)
, para reparar os prejuízos sofridos pela vítima.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025